Tribunal: STF
Processo: ARE 1596424
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. SUPRESSÃO DE TRIBUTO MEDIANTE OMISSÃO DE RENDIMENTOS NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que o condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, à pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu, ao omitir rendimentos em sua declaração de imposto de renda, caracteriza crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, notadamente quanto à comprovação do dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito se comprovam pela Representação Fiscal para Fins Penais, extratos bancários, documentos do Processo Administrativo Fiscal, depoimentos testemunhais e interrogatório judicial, que demonstram o recebimento de valores não declarados pelo acusado.
4. O dolo exigido pelo tipo penal é genérico, consistente na omissão voluntária de informações fiscais, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico ou finalidade especial de fraudar. Precedentes
5. A alegação de cotitularidade da conta corrente não afasta a responsabilidade do réu, pois a Receita Federal considerou apenas a fração correspondente ao acusado na conta conjunta e identificou rendimentos omitidos também em contas de sua exclusiva titularidade e movimentação, configurando a supressão de tributos prevista no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90.
IV. DISPOSITIVO
1. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.137/90, art. 1º, I; Lei nº 9.430/1996, art. 42; CPP, art. 386, III e VII; CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 142.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 24; STF, Informativo nº 750; STJ, AgRg no AREsp nº 2.711.714/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.708.167/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.06.2025; TRF2, Apelação Criminal nº 5012597-79.2021.4.02.5110/RJ, Rel. Des. Fed. Macario Ramos Judice Neto, j. 13.05.2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXIX, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente